Tribunal: TJPA
Processo: 0003608-44.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-07-06

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 129, §9º, c/c ART. 147, DO CÓDIGO PENAL ? PENA DE 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO ? SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP ? INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? Insubsistência. A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, o qual em crimes desta natureza, possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003608-44.2016.8.14.0401
APELANTE: JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 129, §9º, c/c ART. 147, DO CÓDIGO PENAL - PENA DE 06 (SEIS) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE DETENÇÃO, NO REGIME ABERTO - SUPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, NOS TERMOS DO ARTIGO 77, DO CP - INCONFORMADO, APELANTE PUGNA PELA SUA ABSOLVIÇÃO PELA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - Insubsistência.
A materialidade delitiva encontra-se comprovada através do Auto de Exame de corpo de delito e a autoria, por sua vez, pelas declarações da vítima, o qual em crimes desta natureza, possui extrema validade, pois geralmente praticados sem a presença de outras pessoas.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 9ª Sessão do Plenário Virtualdeste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento nos termos, da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM
APELAÇÃO PENAL Nº. 0003608-44.2016.8.14.0401
APELANTE: JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. LUIZ CESAR TAVARES BIBAS
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

JORGE HENRIQUE DA SILVA BRITO,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém.

Consta da denúncia, que no dia 16 de dezembro de 2014, a ofendida Eliane Silva Saldanha Brito foi ameaçada e agredida fisicamente por seu marido, o ora denunciado, Jorge Henrique, com quem foi casada por 24 (vinte e quatro) anos, sendo denunciado nas sanções punitivas do artigo 129, §9º, c/c artigo 147, ambos do CP.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo julgou procedente a denúncia, para condenar Jorge Henrique da Silva Brito, nas sanções punitivas dos artigos 129, §9º e 147, ambos do CP, fixando a pena de 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção, no regime aberto e ao final, suspendeu condicionalmente a pena por 02 (dois) anos, consoante o artigo 77, do CP.

A defesa, inconformada com a sentença condenatória, interpôs recurso, pugnando pela absolvição do apelante em relação ao crime de lesão corporal, bem como de ameaça, sustentando a negativa de autoria e insuficiência de provas.

O Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito pelo improvimento, para manter integralmente a decisão condenatória.

É o relatório.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante requer sua absolvição dos crimes de lesão corporal e ameaça, pela negativa de autoria e insuficiência de provas.

A materialidade do delito, encontra-se devidamente comprovada através do Laudo pericial de fls. 10 do apenso, onde consta a descrição de equimose de coloração vermelha, localizada na região braquial esquerda , escoriações em arrasto na região glútea direita, duas equimoses de coloração arroxeada localizadas na coxa direita.

A autoria, de igual forma, pelo depoimento da vítima, onde narrou que teve um relacionamento com réu por 24 anos e que no dia dos fatos, foi a empresa do casal, levar o filho e iniciaram uma discussão, porque lhe questionou sobre a obrigação de pegar o boletim do filho mais velho na escola e que ao questionar também sobre a pensão alimentícia, o apelante se alterou. Ressaltou que quando foi buscar o dinheiro no cofre, que também é dela, o apelante lhe segurou fortemente nos braços, fazendo menção com a outra mão que tencionava lhe dar um soco, sempre lhe ameaçando de morte, caso não fosse embora dali, o que ocorreu. Aduziu que, tem outros boletins de ocorrência contra o apelante e que já estão divorciados, fato muito complicado, pois afirmou que o mesmo faz alienação parental com seus filhos.

O apelante, por sua vez, negou a autoria delitiva, aduzindo que a vítima fora no escritório pegar dinheiro e ele segurou seu braço, objetivando lhe impedir e que como o escritório é pequeno, ela pode ter se machucado entre as mesas.

Dessa forma, é importante destacar que a palavra da vítima em crimes cometidos contra a mulher no âmbito doméstico e familiar, onde, em geral, não há testemunhas oculares, é considerada de extrema validade, principalmente quando corroborada por laudo pericial.

Colaciono julgado:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA COM QUEM O AGENTE TEM UMA FILHA.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DA VÍTIMA. LAUDO MÉDICO.
TESTEMUNHA/INFORMANTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.
Na espécie, os depoimentos da vítima foram consonantes entre si e condizentes com o conjunto probatório, o que atesta a sua validade.
(2020.00613614-82, 212.184, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-18, Publicado em 2020-02-21)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não procede a pretensão absolutória, eis que o acervo probatório é composto por provas robustas e aptas a fundamentar a condenação do apelante pelo crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, notadamente pelo laudo de exame de corpo de delito, bem como pelas declarações prestadas em juízo. 4. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.
(2020.00233447-57, 211.431, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-01-21, Publicado em 2020-01-27)

Dessa forma, deve ser mantida a sentença condenatória, em todos os seus termos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 23 de junho de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0003608-44.2016.8.14.0401